Tribunal: TJDFT
Processo: 0708704-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PARTILHA E ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONTROVÉRSIA QUANTO À PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTILHA E NÃO CONHECIMENTO DA RECONVENÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA.
1. Todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha a decisão de mérito justa e efetiva, competindo ao juiz zelar pela observância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e, notadamente, pela inafastabilidade da jurisdição.
2. O magistrado incorre em julgamento citra petita quando não se pronuncia sobre o pedido de partilha de bens formulado em ação de divórcio litigioso e não conhece da reconvenção pleiteando alimentos, sob o argumento de inadequação da via eleita e de que a falta de consenso imporia o ajuizamento de nova demanda.
3. A partilha de bens é consequência jurídica da dissolução do vínculo matrimonial e deve ser solucionada quando há pedido expresso das partes, nos termos do art. 1.575 do Código Civil.
4. Ainda que o divórcio possa ser concedido sem que haja prévia partilha de bens (art. 1.581 do Código Civil), o pedido de continuidade da demanda para discussão quanto a tal questão impõe a solução da controvérsia, sob pena de haver negativa de prestação jurisdicional. .
5. Ausente a concordância quanto à partilha de bens, há que ser aplicada a disposição do art. 731, parágrafo único, também do CPC, que remete à observação do rito dos artigos 647 a 658, do mesmo diploma legal, cabendo a continuação na tramitação do feito.
6. Não há extinção sem mérito do processo quanto à partilha de bens e alimentos, quando a disposição legal impõe ato processual posterior à homologação do acordo de divórcio, na hipótese das partes divergirem em relação a essa matéria, ainda mais quando considerados os princípios processuais da economia e celeridade.
7. Recurso conhecido e provido.